Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. CITAÇÃO DO APELADO PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso de apelação interposto pela parte autora não foi conhecido por força da inobservância ao princípio da dialeticidade. Em sede monocrática, ainda restou decidido que o pedido de gratuidade de justiça veiculado no apelo não desafiaria conhecimento, uma vez que a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência econômica deixou de ser atendida a contento por ocasião da determinação de emenda à petição inicial.
2. Ora, não tendo a parte agido com a diligência necessária para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício na primeira instância, a ponto de ocasionar o indeferimento da peça de ingresso, não faz jus ao enfrentamento da matéria em sede recursal, sobretudo quando não alterado o contexto fático trazido aos autos sobre o ponto específico.
3. A não concessão do benefício balizou-se pelas disposições do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, não havendo, margem, por conseguinte, para a acolhida do pleito recursal.
4. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no artigo 290 do Código de Processo Civil, já que não se cuidou, na origem, de inobservância do prazo para recolhimento de custas e despesas de ingresso, mas sim de não atendimento de determinação de emenda à petição inicial que redundou na prematura extinção do feito sem julgamento de mérito.
5. A citação do apelado em sede recursal, nos exatos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, seguida pela oferta de contrarrazões ao recurso de apelação, é suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez configurada a sucumbência do apelante.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.